Tribunal: TJMT
Processo: 1054800-88.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054800-88.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MATEUS HENRIQUE NUNES MACHADO - CPF: 082.229.341-20 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – DPVAT – IMPUGNAÇÃO DA ESPECIALIDADE MÉDICA – ESPECIALIDADE DO PERITO – AVALIAÇÃO E PERÍCIA – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – NÃO COMPROVAÇÃO – PERÍCIA QUE CONCLUIU POR AUSÊNCIA DE INVALIDEZ – RECURSO DESPROVIDO.

“Não há qualquer fundamento nos autos a duvidar da capacidade técnica do profissional indicado pelo juízo para confecção do laudo pericial, tendo em vista que o
perito indicado possui conhecimentos técnicos na área de Perícias Médicas, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.”
(N.U 1012826-03.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022)
.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1054800-88.2019.8.11.0041

APELANTE: MATEUS HENRIQUE NUNES MACHADO

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação por
MATEUS HENRIQUE NUNES MACHADO
de sentença proferida em autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT C/C Pedido de Danos Morais nº 1054800-88.2019.8.11.0041 - da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, ajuizada contra a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O apelante aduz que
“o expert nomeado não era especialista na perícia objeto desta ação, informando ao juízo que em pesquisa pública realizada no website do CRM MT, é possível averiguar o médico perito nomeado NÃO é especialista na área ao qual é o objetivo da perícia, ou seja, ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, sendo certo que sua especialidade é medicina legal e perícia médica, mas não é a perícia médica na especialidade ao qual o objeto da perícia requer”.

Requer o provimento do recurso (id. 125578304).

Em contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 125578309).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação por
MATEUS HENRIQUE NUNES MACHADO
de sentença proferida em autos de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório DPVAT C/C Pedido de Danos Morais nº 1054800-88.2019.8.11.0041 - da 4ª Vara Cível da Comarca da Capital/MT, ajuizada contra a
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, em que se julgou improcedentes os pedidos da inicial.

O apelante aduz que
“o expert nomeado não era especialista na perícia objeto desta ação, informando ao juízo que em pesquisa pública realizada no website do CRM MT, é possível averiguar o médico perito nomeado NÃO é especialista na área ao qual é o objetivo da perícia, ou seja, ORTOPEDIA/TRAUMATOLOGIA, sendo certo que sua especialidade é medicina legal e perícia médica, mas não é a perícia médica na especialidade ao qual o objeto da perícia requer”.

Conforme entendimento deste TJ,
“A impugnação ao profissional perito deve ser manifestada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de operar-se a preclusão.” (N.U 1003279-92.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 31/07/2020).”
(N.U 1015137-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/01/2021, Publicado no DJE 04/02/2021).

Foi o que o apelante fez, dizendo o que traduz em sua apelação no presente momento.

Em decisão interlocutória, o juízo de primeiro grau rejeitou a impugnação e decidiu que “
o perito nomeado é graduado em Medicina pela UFRJ, no ano de 1978, com vasta experiência, é pós graduado em
Perícia Médica
pela Universidade Gama Filho; Especialista em Medicina Legal e
Perícia Médica
pela AMB/CFM; pós graduado em
Avaliação do Dano Corporal Pós-traumático
pela Universidade de Coimbra, Portugal (perícias de avaliação médico legal de sequelas de acidentados, securitárias); tem mestrado em Saúde e Ambiente – Área de distúrbios Neurológicos pela UFMT; Título de atuação na área de Tratamento da Dor – AMB/CFM; Pósgraduado/Especialista em Psiquiatria pela UNOPAR, além de , como já citado pelo autor, ser Especialista em Anestesiologia e com Residência Médica em Anestesiologia
” (id. 125578290).

Portanto, como tem decidido este TJ,
“Não há qualquer fundamento nos autos a duvidar da capacidade técnica do profissional indicado pelo juízo para confecção do laudo pericial,
tendo em vista que o perito
indicado possui conhecimentos técnicos na área de Perícias Médicas
, sendo, pois, incabível a reforma da sentença, com a reabertura da instrução do feito.”
(N.U 1012826-03.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/03/2022, Publicado no DJE 11/03/2022).

Realizada a perícia, o perito concluiu que
“Os elementos disponíveis permitem admitir nexo de causalidade entre o traumatismo noticiado e o dano corporal apresentado pelo autor em caráter temporário por dor. O periciado não apresenta invalidez permanente que possa ser atribuída ao acidente narrado na inicial de acordo com perícia médica para seguro DPVAT”
(id. 125578294).

Sobre as debilidades, o art. 3º da Lei nº 6.194/1974, que dispõe sobre o Seguro Obrigatório de Danos Pessoais causados por veículos automotores, estabelece:

“Art. 3º Os danos pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada: (...)”

O direito à indenização por seguro DPVAT é assegurado quando comprovado acidente e o dano decorrente mediante simples prova, requisitos imprescindíveis previstos no art. 5º da Lei nº 6.194/74, que estabelece:

“Art . 5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.”

Terá direito a indenização pelo Seguro Obrigatório – DPVAT aquele que comprovar morte, incapacidade permanente total ou parcial ou despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito.

Portanto, ausente nexo causal a demonstrar invalidez permanente, o caso é de improcedência.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO NEXO DE CAUSALIDADE – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 5º DA LEI nº 6.194/74 – DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM O NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O ABORTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não comprovadas as exigências do artigo 5º da Lei nº 6.197/74, quais sejam, o acidente – através de Boletim de Atendimento –, e os danos dele decorrente (óbito fetal) – por meio de laudo médico pericial ou outro documento apto –, afigura-se correta a decisão que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.”
(N.U 1053677-21.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 23/02/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT –- SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –LAUDO PERICIAL JUDICIAL AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A LESAO E O SINISTRO – FATO GERADOR DO DIREITO NÃO É O ACIDENTE EM SÍ, MAS A PRESENÇA DE LESÃO/INVALIDEZ PERMANENTE CAUSADA PELO SINISTRO – LESÃO NÃO TRAUMATICA – IMPROCENDENCIA MANTIDA – HONORARIOS RECURSAIS MAJORADOS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. -O fato gerador de eventual direito a indenização de seguro obrigatório não é o acidente em si, mas, sim o fato do acidente ter incapacitado a vítima de alguma forma, identificado por meio das lesões deixadas correlacionadas com o sinistro. -O laudo pericial foi CONCLUSIVO, uma vez que diante dos teste clínicos constatou que a vitima do acidente “não é possível concluir por invalidez permanente relacionada ao acidente referido” - Vencido em grau recursal, de ofício, deve o Tribunal majorar os honorários advocatícios, pelos serviços desempenhados pelo profissional do direito, após a prolação da sentença de piso.”
(N.U 1002100-37.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 31/01/2022).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Deixo de majorar os honorários, pois arbitrados no máximo legal (20%).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2022